Tribunal: TJDFT
Processo: 0750304-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750304-87.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: AMADO BASSO VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: GRACITA BASSO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados pelo ESPÓLIO DE AMADO BASSO VIEIRA: “Trata-se de embargos à execução n.o 0704746-89.2023.8.07.0001 que fora ajuizada em 30/01/2023 pelo ora embargado Thiago Henrique dos Santos Sousa contra o ora embargante Espólio de Amado Basso Vieira, pelo valor de R$ 195.986,59 que seria decorrente do inadimplemento do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes em 02/10/2018 para defesa do contratante no processo cível 0002864-93.2017.8.13.0093 que tramitou na Comarca de Buriti/MG (ID153960297). Em sua defesa, a parte embargante impugna a gratuidade judiciária concedida ao exequente/embargado nos autos da execução. Assevera que o título que fundamenta a execução não representa a contratação verbal que o embargado firmou com o Sr. Amado Basso para prestação de serviços em uma ação reivindicatória de terras que estava sendo demandada desde 2017 contra o filho Jaime. Assevera que o embargado firmou contrato verbal com o Sr. Amado Basso em 2018, estando o contratante com 82 anos de idade, para prestar serviços advocatícios na ação, informando que acertaria depois o valor de seus serviços com a filha Gracita e seu genro Salomão. Assevera que o contrato de honorários apresentado na execução foi firmado pelo Sr. Amado Basso com um valor elevado de honorários para tentar forçar um acordo, o que de fato conseguiu, tendo sido firmada renúncia entre as partes, para extinção do processo e isenção das custas processuais. Afirma que houve o pagamento do valor que o autor pediu, mediante depósito na conta bancária que informou. Consta ainda que o embargado teria ingressado com ação declaratória de negócio simulado c/c cobrança de honorários contra o espólio ora embargante, bem como contra Gracita Basso Vieira e Salomão Basso Rodrigues, processo n.o 0704749-44.2023.8.07.0001, afirmando que a contratação verbal era comum entre as partes dado o vínculo de amizade e confiança que nutriam. Assevera a parte autora que o valor acordado verbalmente fora de R$ 5.000,00 efetivamente pago na data provável de 21/11/2018. Acrescenta que em depoimento para a autoridade policial o embargado teria declarado que os honorários da ação reivindicatória foram pagos pela Sr.a Gracita. Entende que o embargado estaria litigando de má-fé. Na impugnação aos embargos de ID157140176 o embargado inicialmente defende a necessidade do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido nos autos da execução. Entende não haver nenhum vício de consentimento no contrato firmado. Afirma que os embargos tratam de uma série de situações alheias ao processo que não guardam qualquer relação com os pedidos formulados na execução. Afirma que em seu depoimento à autoridade policial consignou quitação aos serviços advocatícios prestados para Gracita e jamais para Amado e Jaime. Assevera que de fato foi verbal a contratação junto a Gracita e Salomão para prestação de outros serviços, mas com relação ao Sr. Amado, ele exigiu contrato formal, o que foi feito, tendo a assinatura sido colhida pelo Sr. Salomão no dia da audiência no respectivo processo. Acrescenta que sua conversa por aplicativo de mensagens com a Sra Irlanda, funcionária do Sr. Amado, trataria de outra situação contratual alheia a esta demanda. Esclarece que só ajuizou a execução mais de quatro anos depois do momento em que o valor seria devido porque continuava a prestar serviços à família, recebendo honorários periodicamente dos outros serviços prestados e também porque vislumbrava receber honorários no processo de inventário, de modo que à época fazia sentido relevar o débito, mas não depois que as relações foram totalmente rompidas entre as partes, com a agressão que teria sido perpetrada pelo Sr. Salomão contra o embargado. Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora postulou a oitiva da testemunha Aparecida Irlanda Silva, o depoimento pessoal do embargado e que se determine ao embargado que exiba o extrato de sua conta poupança na Caixa Econômica Federal, agência 0688, operação 013, número 00005567-4, quanto ao período de 20 a 30 de novembro de 2018 (ID161457731). Já a parte embargada postulou o depoimento pessoal da inventariante, Sra Gracita Basso Vieira (ID161568183). Realizada audiência de conciliação, resultou infrutífera (ID169467653). Rejeito a impugnação à gratuidade judiciária concedida ao exequente/embargado nos autos da execução e estendida a este feito por se tratar de uma mesma relação jurídica processual, já que a defesa à execução é manejada por intermédio de ação de embargos por opção legislativa a esta técnica processual. Deve-se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme estabelece o art. 99, §3o, do CPC. O embargado/exequente é advogado e atua em causa própria, tendo declarado a necessidade do benefício na petição inicial da execução, sendo assim desnecessário juntar outra declaração de hipossuficiência. O embargado informou atuar como advogado autônomo, que não alcançou renda suficiente para ser obrigado a prestar declaração à Receita Federal nos anos de 2021 e 2022, tendo ainda juntado sua declaração à Receita Federal quanto ao ano de 2020, além de comprovar gastos e inadimplências. A parte impugnante não apresentou prova da inveracidade da situação descrita que fundamentou o deferimento da gratuidade, razão pela qual entendo que deve ser mantida. No mais, as partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo. Fixo como pontos controvertidos: 1. Se houve simulação na assinatura do contrato de honorários que fundamenta da execução. 2. A existência de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios entre o Sr. Amado Basso e o embargado para prestação de serviços no processo cível n.o 0002864-93.2017.8.13.0093 que tramitou na Comarca de Buriti/MG e, em caso positivo, quais seriam os honorários contratados. Inicialmente acolho o pedido da parte embargante e determino que a Caixa Econômica Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua intimação, apresente a este Juízo o extrato da conta poupança de titularidade do embargado, Thiago Henrique dos Santos Sousa, CPF 736.743.701-15, agência 0688, operação 013, número 00005567-4, quanto ao período de 20 a 30 de novembro de 2018. Fica a parte autora intimada a fornecer o endereço para onde deverá ser encaminhada a intimação da instituição financeira no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria: 1. Apresentado o endereço pela parte autora, expeça-se o mandado de intimação. 2. Após a apresentação do documento, intimem-se as partes a sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. 3. Tudo feito, retornem conclusos para apreciação do pleito de depoimento pessoal do embargado e da inventariante, bem como da oitiva da testemunha Aparecida Irlanda.” O Agravante sustenta que “o sigilo bancário constitui desdobramento da garantia constitucional da intimidade e seu afastamento somente pode ocorrer em situações excepcionais, devidamente necessárias e comprovadas, o que não é o caso”. Salienta que “o sigilo da movimentação bancária somente poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas, ou seja, investigação criminal e instrução processual penal ou nos casos de ações de alimentos, com intuito de preservar o direito à vida, sendo este o consagrado entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal”. Ressalta que “a Lei Complementar 105/2001 é clara e objetiva em delimitar os casos em que é possível a quebra do sigilo bancário, hipóteses que não se aplicam ao caso em apreço”. Acrescenta que “a decisão de afastar o sigilo bancário deste advogado carece de fundamentação, de modo a denotar constrangimento injustificado de garantia fundamental, posto que o conhecimento das movimentações financeiras pretéritas não configura medida segura para o deslinde da controvérsia, mesmo porque este advogado recebe em sua conta, inúmeras transferências bancárias oriundas de terceiros (clientes), que podem ser confundidas com a narrativa do agravante”. Conclui que “a quebra do sigilo bancário determinada pelo juízo a quo, visa tão somente satisfazer o ônus da prova, que no presente caso, é do agravado/embargante”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para obstar o ilegal e injusto pronunciamento judicial que determinou a quebra do sigilo bancário do agravante”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em princípio não há óbice à admissibilidade do agravo de instrumento, tendo em vista a provável inutilidade do equacionamento da quaestio juris apenas em sede de apelação. De acordo com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, a produção de provas é orientada pelo princípio do livre convencimento motivado: ao juiz cabe delinear os fatos controvertidos e definir as provas necessárias à sua elucidação. Nada obsta a requisição de dados e informações bancárias que se revelem necessários para o esclarecimento de fatos relevantes para a solução do litígio. O sigilo bancário não é absoluto e cede sempre que os dados dessa natureza são necessários para a elucidação da controvérsia, consoante a inteligência do artigo 5o, inciso XII, e do artigo 3o da Lei Complementar 105/2001. Assim sendo, a requisição judicial do extrato da conta poupança do Agravante que se mostra importante para dirimir a lide não viola direito fundamental absoluto e intransponível, valendo destacar, na esteira da parte final do artigo 3o da Lei Complementar 105/2001, a necessidade de preservação do “seu caráter sigiloso mediante acesso restrito às partes, que delas não poderão servir-se para fins estranhos à lide”. Não se vislumbra, portanto, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator